Tribunal: STF
Processo: Rcl 64627
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO INCABÍVEL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA RECLAMAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS, PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO Nº 113.129/2024.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Adriana Maria de Almeida Vidal e outros contra acórdão da Primeira Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo e que restou assim ementado:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALCANCE DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRINUNAL FEDERAL. RESTABELECIMENTO DO ESCALONAMENTO NA ORIGEM E ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGOU PREJUDICADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. “



    Alegam os embargantes que o acórdão proferido diverge do entendimento do Plenário desta eg. Corte sobre a matéria, externado no julgamento da Rcl 250 (rel. Min. Rafael Mayer, j. 08.031989, DJ 07.04.1989) e repisando os argumentos já expendidos em suas manifestações anteriores.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se de plano que os embargos de divergência cuja apreciação se pretende constituem recurso manifestamente incabível na espécie.



    Com efeito, nos termos do artigo 1.043 do CPC e do artigo 330 do RISTF, forçoso concluir que é inadmissível a oposição de embargos de divergência contra julgados de Turma ou de Plenário proferidos em sede de reclamação, ante a ausência de previsão expressa no Regimento Interno desta Corte.



    Assim, o posicionamento proferido pelo Pleno da Corte nos autos da Rcl 32.664AdT-ED-AgR-EDv-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 24/09/2020, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. (destaquei)



    Por oportuno, menciono, ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52.234 Agr-EDv-AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/10/2022)



    Ex positis, ante o manifesto descabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e, por consequência, JULGO PREJUDICADA a petição nº 113.129/2024. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente